Tribunal: CARF
Processo: 13450.000719/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13450.000719/2014-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.914 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
JOAQUIM DANIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O rendimento auferido a título de honorários advocatícios pela atuação em
ação cuja sentença originou o recebimento acumulado, pelo cliente, relativo a
exercícios anteriores, possui natureza de rendimento tributável pela prestação
de serviços, sujeito à tributação (retenção) na fonte, no mês do recebimento,
com a aplicação da tabela progressiva mensal do mês e na declaração de ajuste
anual.
MULTA DE OFÍCIO.
Em se tratando de crédito tributário apurado em procedimento de oficio,
impõe-se a aplicação da multa de oficio de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou procedente a Notificação de
Lançamento no 2011/141446220499000 de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13450.000719/2014-06
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000719/2014-06

relativa ao exercício 2011, face à apuração das seguintes infrações, conforme fatos e
enquadramento legal circunstanciados pela decisão contestada (fls. 51/59):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO RELATIVA A RENDIMENTOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
O rendimento auferido a título de honorários advocatícios pela atuação em ação cuja
sentença originou o recebimento acumulado, pelo cliente, relativo a exercícios
anteriores é tributável na fonte, no mês do recebimento, com a aplicação da tabela
progressiva do mesmo mês, e na declaração de ajuste.
Sendo a DIRF documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de
renda na fonte, serve como prova relativa aos correspondentes valores. Não havendo
nos autos quaisquer elementos que contrariem a informação da DIRF apresentada pela
fonte pagadora, esta deve prevalecer, mantendo-se o crédito tributário apurado.
MULTA DE OFÍCIO.
Em se tratando de crédito tributário apurado em procedimento de oficio, impõe-se a
aplicação da multa de oficio de 75%.
Consoante Relatório do Acórdão 16-69.371 - 20a Turma da DRJ/SPO, ora
recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 14/07/2014, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda referente ao Exercício 2011, Ano Calendário 2010.

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2011/141446220499000 foi constatada:

- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação da
Justiça Federal.

Consignou a autoridade fiscal que o contribuinte deixou de declarar os
“rendimentos recebidos no ano-calandário 2010, através de Ação na Justiça Federal atuando
como Advogado, das fontes pagadoras Banco do Brasil SA, CNPJ 00.000.000/0001-91, no valor
de R$ 37.954,90 e IRRF de R$ 1.112,30 e Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04,
no valor de R$ 79.954,90 e IRRF de R$ 2.398,65, conforme constantes em DIRF’s. “
O contribuinte impugnou a exigência em 20/06/2011 (fls. 25/33), requerendo o
cancelamento do débito e, conforme relatório do acórdão, articulando as seguintes alegações:
- não houve omissão, pois o valor de R$ 109.291,00, relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente de ações judiciais, foram declarados no campo de rendimentos sujeitos
à tributação exclusiva/definitiva;
- diz que não recebeu a quantia lançada de R$ 117.035,13, vez que alguns autores da
ação faleceram antes de receberem os RPVs;
- o lançamento tributário contraria o comando do art. 12-A da Lei no 7.713/88, com a
redação dada pela Lei no 12.350/2010;
- os documentos acostados aos autos demonstram que houve a retenção do imposto de
renda pela CEF e pelo Banco do Brasil, sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, em conformidade com o que dispõe a resolução 168/2011 do CNJ e
da Lei no 10.833/2003 ;
- não é justo e legal a aplicação da multa por infração sobre os rendimentos declarados,
ainda que no item incorreto da declaração de rendimentos, ainda mais se as instituições
bancárias procederam à retenção do imposto de renda na fonte, nos termos do art. 12-A
da Lei no 7.713/88;
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000719/2014-06

A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento no julgamento de primeiro grau (fls. 51/59). O acórdão exarado teve a seguinte
ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO
RELATIVA A RENDIMENTOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
O rendimento auferido a título de honorários advocatícios pela atuação em ação cuja
sentença originou o recebimento acumulado, pelo cliente, relativo a exercícios
anteriores é tributável na fonte, no mês do recebimento, com a aplicação da tabela
progressiva do mesmo mês, e na declaração de ajuste.
Sendo a DIRF documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de
renda na fonte, serve como prova relativa aos correspondentes valores. Não havendo
nos autos quaisquer elementos que contrariem a informação da DIRF apresentada pela
fonte pagadora, esta deve prevalecer, mantendo-se o crédito tributário apurado.
MULTA DE OFÍCIO.
Em se tratando de crédito tributário apurado em procedimento de oficio, impõe-se a
aplicação da multa de oficio de 75%.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 31/07/2015 (fls. 63/69), nos termos
a seguir reproduzidos no que interessa ao deslinde da presente lide, que serão detalhados, no que
necessário, na fundamentação do voto:
1 – Os fatos
(...)
2 – Os fundamentos:
I - Da Prescrição do Direito de Lançamento do Credito Tributário.
Inicialmente sobreleva transcrever os dispositivos do Código Tributário Nacional,
concernentes a Prescrição e ao Lançamento, verbis:
Art. 173 (...)
Art. 144. (...)
No que tange a constituição e lançamento do crédito tributário, a doutrinária e a
jurisprudência brasileira consolidaram o entendimento de que, tratando-se de Imposto
de Renda, o lançamento deve ocorrer após as informações do sujeito passivo, na
declaração de ajuste (Lei n° 8.383/91, artigo 15) ou pela informação da fonte que
promoveu a retenção, conforme se infere do arresto abaixo transcrito:
(...)
No caso telado, o Fato Gerador do Crédito Tributário ocorreu em março de 2010,
conforme demonstrado na Declaração de Rendimentos Pessoa Física -IRPF/2010 do
recorrente colacionada aos autos.
Nos termos do art 173, inciso I do CTN, o prazo prescricional deve ser contado partir do
dia 1° (primeiro) de janeiro de 2010 vencendo o prazo prescricional no do a 1o
(primeiro) de janeiro de 2015, operando-se pois, a prescrição em definitivo.
Nesse passo, o contribuinte/requerente foi notificado do lançamento tributário em
16/07/2015, conforme faz prova a cópia da intimação, anexa, porquanto a prescrição já
havia se consolidado.
Douto Relator: No caso em comento, além da prescrição acima aduzida, a questão
consiste em saber se a Receita Federal pode glosar todas as despesas médicas declaradas
pelo contribuinte, com mais de 70 (setenta) anos de idade, bem como se pode tributar e
aplicar multa de 70% sobre as receitas declaradas em campo errado da Declaração de
Ajuste anual do Ano 2010, sem sequer, intimar o contribuinte à relocar as verbas
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000719/2014-06

recebidas nos devidos campos da Declaração. Tanto mais, quando os rendimentos
relativos aos precatórios e RPV já haviam sido tributados pelas Instituições Bancárias
no ato dos pagamentos.
Está enfaticamente proclamado na Resolução n° 168 de 05/12/2011 do CJF - Conselho
de Justiça Federal, publicada no D.O.U.08/12/2011, in verbis:
Art. 32°. O imposto de renda incidente sobre os valores de requisição de pagamento
devidos aos beneficiários será retido na fonte pela instituição financeira responsável
pelo pagamento, por ocasião do saque efetuado pelo beneficiário, nos termos da lei.
Parágrafo único. Havendo compensação integral do valor requisitado, o imposto de
renda será retido na fonte no momento do depósito do precatório na instituição
financeira responsável pelo pagamento.
Art. 33°. (...)
Art. 34o (...)
Art. 35°. (...)
Art. 36°. As requisições expedidas em favor do advogado para pagamento dos
honorários sucumbenciais e os destaques de honorários contratuais, bem como as
cessões de crédito, estarão sujeitos à incidência do imposto de renda nos termos
previstos na Lei n° 10.833/2003, ainda que o valor principal seja classificado como
RRA.
Infere-se da leitura dos dispositivos acima transcritos, que os rendimentos recebidos
pelo advogado, a título de RPVs e Precatórios, com incidência de Imposto de Renda na
fonte, podem ser considerados como RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA e DEFINITIVA, conforme declarados pelo requerente na Declaração de
Rendimentos Pessoa Física do ano calendário 2010, exercício de 2011.
No caso concreto, as instituições financeiras fizeram a retenção do Imposto de Renda,
individualmente, sobre cada RPV e Precatório recebidos pelo requerente.
Ocorre que, transitando na contramão do direito e violando todos os dispositivos legais,
a Receita Federal do Brasil somou todos os rendimentos de RPV e Precatórios,
recebidos pelo requerente, (que já haviam sido tributados na fonte pelas instituições
financeiras pagadoras), acrescentou aos rendimentos recebidos a título de salários e
tributou novamente as referidas verbas, sem observar as disposições contidas na
Resolução no 168/2011, violando, literalmente, o comando da Lei 7.713/1988 e da Lei
10.833/2003, bem como, do art. 722 do Decreto 3.000/99.
Ademais, além de cobrar, indevidamente, o imposto, aplicou multa de 70% sobre as
receitas declaradas em campo errado da Declaração do Ano calendário 2010 Exercício
2011, bem como cobrou juros de mora sobre a totalidade do valor apurado.
Sobreleva observar também, que os rendimentos recebidos pelo requerente a título de
RPV e Precatórios, declarados para Receita Federal, são decorrentes da incidência de
Juros de mora e de Correção Monetária das parcelas do art. 201 da Constituição Federal,
pagas atrasadas por força da Portaria 714/93, no período compreendido entre março de
1994 a setembro de 1996.
Sobre o tema em comento, "mutates mutandes", veja-se o arresto abaixo transcrito:
(....)
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de verbas trabalhistas
pagas no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho consoante o art. 63,
inciso V, da Leí n. 7.713/88. Jurisprudência uniformizada no recurso representativo da
controvérsia Resp. no 1.227.133 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Rel. p/acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.9.2011.
Data vénia ao Julgador da decisão vergastada, não é justa e não é legal a aplicação da
multa por infração sobre os rendimentos declarados no item errado da declaração de
rendimentos, tanto mais, quando a instituição bancária já havia feito a retenção do
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000719/2014-06

imposto de renda na fonte, nos termos do art. 12-A da Lei n° 7.713/1988, com a redação
incluído pela Lei no 12.350/2010.
A defesa do argumento acima expendido encontra respaldo no arresto abaixo transcrito:
Resp. 1183124/PB RECURSO ESPECIAL 2010/0039604-6
Relator(a) - Ministro LUIZ FUX - Órgão Julgador - PRIMEIRA TURMA Data do
Julgamento - 08/09/2010 - DJe 23/09/2010 RT vol. 903 p. 202
Ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ARTIGO 43, I, DA LEI 8.218/91. NÃO INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA NO
CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS DECLARADOS.
JUROS MORATÓRIOS - CONSECTÁRIO LEGAL
O mero erro de classificação no preenchimento do formulário da declaração de
ajuste pelo contribuinte consubstancia hipótese diversa, a qual não se subsume a
nenhuma das hipóteses legal, porquanto o sujeito passivo não omitiu o fato gerador
do tributo, não falseou a origem ou o valor do rendimento declarado, sequer eximiu-
se do recolhimento da exação na fonte, uma vez que, cabendo a responsabilidade
tributária à fonte pagadora, ignorava o seu inadimplemento.
5. In casu, o Tribunal a quo afastou a cobrança da multa e dos juros moratórios, ao
seguinte fundamento, in verbis: "Por outro lado, considero ser indevida a cobrança
da multa e dos juros de mora sobre a parcela do imposto não recolhido a tempo,
porquanto é evidente, na hipótese, a inexistência de mora solvendi dos contribuintes
para a ocorrência desta situação. Decerto, verifica-se que comumente os valores
recebidos a este título não são omitidos, mas apontados como não tributáveis quando
da entrega da Declaração de Ajuste Anual, numa prática que, até então, vinha
recebendo a chancela da Receita Federal."
6. Não obstante a ilegitimidade da imposição da referida multa, em virtude do
errôneo enquadramento do rendimento tributável, resta incontroverso que o crédito
tributário não foi extinto no tempo aprazado, o que atrai a incidência dos juros
moratórios automaticamente, porquanto consectário legal.
O caso em comento se amolda perfeitamente aos termos o arresto acima transcrito, bem
como no princípio da razoabilidade: "parâmetro de valoração dos atos do Poder
Público para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a todo
ordenamento jurídico: a justiça. É razoável o que seja conforme à razão, supondo
equilíbrio, moderação e harmonia; o que não seja arbitrário ou caprichoso; o que
corresponda ao senso comum, aos valores vigentes em dado momento ou lugar".
Sem outros documentos a anexar, por entender suficientes os que já foram acostados
nos autos com petições anteriores.
ISTO POSTO, ratificando todas as petições que acostamos aos autos, referente ao caso
em comento, e com fulcro o nas razões de fato e direito acima expendidas, requer o
requerente a Vossa Excelência, que se digne Julgar procedente o presente RECURSO,
para, em consequência, reformando a Notificação de Lançamento Tributário exarado na
Declaração de Renda Pessoa Física do exercício de 2011, ano calendário 2010,
desobrigar o requerente JOAQUIM DANIEL, do pagamento da quantia de R$
20.196,00 (vinte mil cento e noventa e seis reais) de imposto de renda pessoa física,
2010/2011, e R$ 15.147,30 (quinze mil cento e quarenta e sete reais e trinta centavos)
de 70% de multa por infração, determinando, por conseguinte, o arquivamento do
referido processo.
Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, se digne Julgar Parcialmente
Procedente o presente RECURSO, para, reformando a notificação de lançamento IRPF
no 003/2015, afastar a Multa no valor de R$ 15.147,30 (quinze mil, cento e quarenta e
sete reais e trinta centavos), aplicada sobre os valores DECLARADOS NO CAMPO
ERRADO DA DECLARAÇÃO do exercício de 2011, ano calendário 2010, reduzindo o
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000719/2014-06

valor do debito para a quantia de R$ 20.196,00 (vinte mil cento e noventa e seis reais),
por ser ato de inteira JUSTIÇA. (sic)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl.62), em 17/07/2015, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado em
31/07/2015, considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve portanto ser conhecido.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA
O recorrente traz, em sede de recurso, novo argumento para tentar afastar a
exação. Alega que foi notificado do lançamento tributário em 16/07/2015, conforme faria prova
a cópia da intimação por ele anexada, momento que entende a prescrição já estar consolidada,
uma vez que, ainda segundo seu entendimento, nos termos do art. 173, inciso I do Código
Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), o prazo prescricional deve
ser contado partir do dia 1° de janeiro de 2010 vencendo no dia 1o de janeiro de 2015, operando-
se a prescrição em definitivo.
Considerando que os institutos da decadência e prescrição constituem matérias de
ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício, conforme art. 487 do Código de Processo
Civil, entendo que os argumentos trazidos no Recurso Voluntário devem ser conhecidos.
Não obstante, analisando os argumentos à luz do caso concreto e das normas a ele
aplicáveis, constata-se que não ocorreu a prescrição alegada, ou mesmo a decadência do direito
de constituição/lançamento do crédito tributário.

Compulsando os autos e conforme descrito no relatório, a Notificação de
Lançamento no 2011/141446220499000 de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, foi recebida pelo contribuinte em 25/07/2014
(fl. 21) e impugnada em 07/08/2014.
Claro portanto que não assiste razão à recorrente, pois no caso dos autos não há
que se falar em prescrição, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário regularmente
constituído estava suspensa em razão de pendência de apreciação da impugnação, sendo essa,
precisamente, uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ex vi do art.
151, III, do CTN. Uma vez suspensa sua exigibilidade, o crédito tributário não pode ser cobrado
(exigido), de onde se conclui que não há razão para o transcurso do prazo para sua cobrança: ou
seja, não há que se falar em fluência do prazo prescricional.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000719/2014-06

Oportuno destacar que, sequer a chamada prescrição intercorrente não seria
aplicável ao presente contencioso administrativo. Em primeiro lugar pelo fato de que, entre a
data da impugnação 07/08/2014, e o recebimento do Acórdão 16-69.371 - 20a Turma da
DRJ/SPO (17/07/2015), relativo à decisão do julgamento dessa mesma impugnação, foram
transcorridos pouco mais de 11 meses, ou seja, prazo bem inferior a eventuais cinco anos para,
também eventual, contagem de prazo para prescrição.
Noutro giro, temos que, tal instituto não é aplicável ao contencioso administrativo
fiscal. Sobre tal matéria, já se pronunciou o CARF, tendo sido exarada a Súmula CARF n°. 11,
com efeitos vinculantes:
Súmula CARF n° 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Registre-se que a mencionada súmula é de observância obrigatória pelos membros
do CARF, nos termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Sem razão assim quanto à preliminar de prescrição.

MÉRITO

Quanto às demais matérias objeto do recurso e ora submetidas à análise, alega
inicialmente o recorrente que foi procedida pela fiscalização à glosa de todas as despesas
médicas por ele declaradas.
Ocorre que a Notificação de Lançamento no 2011/141446220499000 de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, objeto
do presente processo administrativo, versa exclusivamente sobre “Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal”, não havendo qualquer
remissão ou glosa de despesas de qualquer natureza na referida notificação.
Sem razão portanto o recorrente quanto a tal irresignação por absoluta ausência de
objeto.
Em seguida, apresenta irresignação quanto ao procedimento fiscal, uma vez que,
segundo alega, não lhe foi dada oportunidade de reenquadramento dos rendimentos recebidos
nos itens corretos da declaração e pagar o imposto complementar sem incidência da multa.
Há que se registrar que, o interessado poderia ter procedido à correção de sua
declaração mas, desde que antes da notificação de lançamento, uma vez que uma das principais
consequências da notificação é justamente a perda da espontaneidade, a teor do disposto no art.
9o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, considerando que o crédito tributário já se
encontra formalizado e constituído.
Também exclui a espontaneidade qualquer ato de ofício, praticado por servidor
competente da Administração Tributária, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de
início de procedimento fiscal. Sendo a atividade tributária plenamente vinculada não poderia a
autoridade fiscal oportunizar ao contribuinte a possibilidade de “alocar as verbas nos itens
corretos da declaração e pagar o imposto sem incidência de multa”, uma vez que já ultrapassada
a fase em que poderia ser retificada espontaneamente a declaração.
Argumenta ainda o recorrente que, a mera indicação de rendimentos em campo
errado da declaração, sem alterar a base de cálculo, não poderia ser caracterizada como omissão
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000719/2014-06

de rendimentos com prejuízo para a fazenda pública, uma vez que a União teria recebido todo o
imposto sobre a renda devido, vez que descontado na fonte pelas instituições financeiras
pagadoras.
Ocorre que a premissa colocada pelo contribuinte, no sentido de que não houve
alteração da base de cálculo, não se sustenta.
De fato, toda a autuação objeto da notificação de lançamento decorre de
pagamento a menor do imposto sobre a renda, justamente porque o contribuinte não incluiu os
rendimentos recebidos das fontes pagadoras Banco do Brasil SA e Caixa Econômica Federal no
cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, como rendimentos tributáveis sujeitos
ao ajuste anual.
Dessa forma, houve sim alteração da base de cálculo, devido à omissão de tais
rendimentos no campo próprio de sua declaração, com substancial alteração da base tributável,
conforme apurado na notificação.
Destaque-se que a notificação trata justamente da cobrança de imposto
suplementar, sujeito a multa de ofício, ou seja, cobrança relativa a pagamento a menor do
imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
Também sem razão o recorrente ao afirmar que os rendimentos recebidos pelo
advogado, a título de honorários advocatícios, decorrentes de RPVs e Precatórios com incidência
de Imposto sobre a Renda na Fonte, podem ser considerados como “Rendimentos Sujeitos a
Tributação Exclusiva e Definitiva”, conforme indicados em sua Declaração de Rendimentos do
ano calendário 2009.
Conforme já destacado no Acórdão 16-69.371 - 20a Turma da DRJ/SPO, o
rendimento auferido pelo advogado a título de honorários pela atuação em ação cuja sentença
originou o recebimento acumulado, pelo cliente, relativo a exercícios anteriores, trata-se de renda
do profissional liberal prestador dos serviços advocatícios. tributável na fonte, no mês do
recebimento, sujeita à aplicação da tabela progressiva do mês do recebimento e na declaração de
ajuste anual.
Diferente do que afirma o contribuinte, tais honorários, recebidos em pagamento
por sua atuação em processo judicial de terceiros, não estão sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva, como declarou o ora recorrente, sendo fato que, a retenção efetuada pela
fonte pagadora tem natureza de antecipação do imposto devido no ajuste anual e também não
podem ser tratados como rendimentos recebidos acumuladamente.
Nesse mesmo sentido, já se manifestou a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil, por meio da Coordenação Geral de Tributação, na Solução de Consulta Cosit no 155,
de 24 de junho de 2014, donde se extrai os seguintes excertos pertinentes à presente questão:
EMENTA
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF EMENTA:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO RELATIVA A RENDIMENTOS DE
PERÍODOS ANTERIORES. O rendimento auferido a título de honorários advocatícios
pela atuação em ação cuja sentença originou o recebimento acumulado, pelo cliente, de
benefícios previdenciários de exercícios anteriores é tributável na fonte, no mês do
recebimento, com a aplicação da tabela progressiva do mesmo mês, e na declaração de
ajuste. DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 12-A Lei no 7.713, de 1988; art. 44 da Lei no
12.350, de 2010; arts 38, parágrafo único, 45, I, 106, 110, 111 e 640 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99).
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000719/2014-06

(...)
10. Ou seja, para que rendimentos do trabalho sejam tributados na forma do art. 12-A da
Lei no 7.713, de 1988, é necessário que os mesmos refiram-se a períodos anteriores ao
do recebimento. Os honorários advocatícios têm a natureza de rendimentos do trabalho
não assalariado, conforme disposto no art. 45, I, do RIR/99:
“Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
(Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro,
advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista,
pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
II – (...)
(...)” (grifos não constam do original)
11. Por outro lado, os honorários advocatícios recebidos pelo interessado em
decorrência dos serviços prestados em sua atuação na ação cuja sentença originou o
recebimento acumulado de benefícios previdenciários pelo cliente não correspondem a
anos-calendário anteriores ao do recebimento. Trata-se de verba remuneratória dos
serviços prestados pelo advogado. Não têm qualquer relação com os anos relativos aos
citados benefícios (período de de 1979 a de 1998), nem com o período do andamento do
processo.
(,,,)
Conclusão
14. O rendimento auferido a título de honorários advocatícios pela atuação em ação cuja
sentença originou o recebimento acumulado, pelo cliente, de benefícios previdenciários
de exercícios anteriores é tributável na fonte, no mês do recebimento, com a aplicação
da tabela progressiva do mesmo mês, e na declaração de ajuste.
Por outro lado, o fato de haver uma retenção de imposto de renda pela fonte
pagadora não significa que este rendimento deva ser tributado exclusivamente na fonte,
ressalvadas as normas específicas relativas aos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e
definitiva na fonte. Trata-se de uma antecipação do imposto devido pelo contribuinte, que deverá
somar o respectivo rendimento aos demais rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-
calendário no momento da elaboração da Declaração de Ajuste Anual, uma vez que sujeitos à
tributação do IRPF, nos termos dos seguintes dispositivos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995:
(...)
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (... )
§4° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
1
- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
(...)
Especificamente quanto aos honorários recebidos pelo exercício da advocacia,
temos o seguinte dispositivo do Regulamento do Imposto sobre a Renda, vigente à época de
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.914 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000719/2014-06

ocorrência dos fatos objeto do presente procedimento (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999):
(...)
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
(Lei no 7.713, de 1988, art. 3°, § 4°):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro,
advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista,
pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
(...)
Portanto, conclui-se que, na presente situação os honorários advocatícios
recebidos pelo contribuinte por sua atuação em ação judicial em nome de terceiros têm natureza
de verba remuneratória por serviços prestados, tributável nos exatos termos do acima
reproduzido art. 45, inc. I, não havendo qualquer relação com os rendimentos acumulados de
exercícios anteriores recebidos pelos seus clientes.
Finalmente, importa registrar que, uma vez constatada a infração à legislação
tributária em procedimento fiscal ou de revisão de declarações, o crédito deve ser apurado com
os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
No presente caso, a multa de ofício aplicada foi a de 75% prevista no inciso I do
referido artigo, utilizada nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e de declaração inexata, ou seja, mesmo que decorrente de equívoco do contribuinte,
independentemente da sua intenção de fraudar o Fisco, por se tratar de penalidade aplicável em
função da falta de pagamento ou pagamento a menor do tributo.
Da mesma forma, a exigência dos juros moratórios encontra fundamento no art.
61, § 3o, da mesma Lei no 9.430 de 1996 e tal dispositivo se encontra em consonância com o art.
161 do CTN. Conforme tais dispositivos, o crédito tributário deve ser acrescido de juros de mora
sempre que não for pago no prazo previsto na legislação. Assim, o lançamento tributário
efetuado deve incluir os juros moratórios, visto que se refere a tributo não pago no vencimento.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital